Tribunal: STF
Processo: HC 75210
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO.

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,

ART. 226. COMPETÊNCIA.

I. - Cuida-se de dois recursos julgados por Câmaras

Criminais diferentes, alusivos a crimes praticados em datas e

situações diversas, apurados em processos diversos e que tramitaram

em Varas diferentes. Não há falar na prevenção prevista no art. 226

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

II. - H.C. indeferido.